Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-05.2021.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LARISSA TYFFANY AGUIAR ALMEIDA - CPF: 062.485.591-04 (RECORRIDO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrida LARISSA TYFFANY AGUIAR ALMEIDA postula indenização por danos morais, por ter sido supostamente invadida a sua residência sem ordem judicial para a realização de busca e apreensão pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

2. Nos autos, restou comprovado que a Busca e Apreensão ocorreu por força de ordem judicial expedida pelo Juízo da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos do processo n. 1003125-45.2020.8.11.0011, tendo como alvo da busca a Eidiane Carla Gomes de Alcantara e Fernando de Almeida “Nanico”, sendo que a Recorrida também residia no endereço da busca.

3. Nesse sentido, os agentes do Estado apenas cumpriram com ordem judicial que constava em aberto e expedido pelo Poder Judiciário, por Juiz Competente.

4. Sendo que eventual irregularidade no cumprimento do comando judicial demandaria de ação a ser realizada no próprio Juízo da Ação Penal e, caso constatada a irregularidade e nulidade do ato, por certo que o ato estaria passível de análise de eventual responsabilidade civil do Estado.

5. Ademais, caso os Agentes Públicos não cumprissem com o mandado de busca e apreensão estariam sujeitos a incorrerem em prevaricação, portanto, o ato configura estrito cumprimento do dever legal.

6. Outrossim, verifico que a parte Recorrida sequer trouxe aos autos cópia da decisão judicial que expediu o mandado de busca e apreensão, a fim de constatar possível irregularidade no cumprimento do ato.

7. Dessa forma, não há como vislumbrar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Recorrente ou de seus agentes, razão pela qual a sentença comporta reforma.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrida LARISSA TYFFANY AGUIAR ALMEIDA postula indenização por danos morais, por ter sido supostamente invadida a sua residência sem ordem judicial para a realização de busca e apreensão pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da Recorrida.

Inconformada, o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Nos autos, restou comprovado que a Busca e Apreensão ocorreu por força de ordem judicial expedida pelo Juízo da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos do processo n. 1003125-45.2020.8.11.0011, tendo como alvo da busca a Eidiane Carla Gomes de Alcantara e Fernando de Almeida “Nanico”, sendo que a Recorrida também residia no endereço da busca.

Nesse sentido, os agentes do Estado apenas cumpriram com ordem judicial que constava em aberto e expedido pelo Poder Judiciário, por Juiz Competente.

Sendo que eventual irregularidade no cumprimento do comando judicial demandaria de ação a ser realizada no próprio Juízo da Ação Penal e, caso constatada a irregularidade e nulidade do ato, por certo que o ato estaria passível de análise de eventual responsabilidade civil do Estado.

Ademais, caso os Agentes Públicos não cumprissem com o mandado de busca e apreensão estariam sujeitos a incorrerem em prevaricação, portanto, o ato configura estrito cumprimento do dever legal.

Outrossim, verifico que a parte Recorrida sequer trouxe aos autos cópia da decisão judicial que expediu o mandado de busca e apreensão, a fim de constatar possível irregularidade no cumprimento do ato.

Pelo caderno processual não é possível aferir, diante da inexistência de elementos probatórios contundentes, que a autoridade policial civil tenha submetido a Recorrida a vexame ou exposição deliberada capazes de lesionar sua incolumidade moral.

Dessa forma, não há como vislumbrar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Recorrente ou de seus agentes, razão pela qual a sentença comporta reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julga improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator